Tribunal: TJDFT
Processo: 0701338-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROVA EMPRESTADA. JUÍZO CRIMINAL. EFEITOS NA ESFERA CÍVEL E ADMINISTRATIVA. PERÍCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso em exame, conquanto se deva atentar aos limites de independência entre esferas, a ação de improbidade em tela envolve situação complexa, de modo que cede espaço para a intersecção de instâncias, na qual, o deslinde em um procedimento – no caso, o penal, de maior percuciência, enseja efeitos diferidos para a outra esfera, a saber, a ação de improbidade.
3. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
4. A discordância da parte não encerra omissão e no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. Embargos de declaração desprovidos.